Tribunal: STF
Processo: HC 71135
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-07-01
Data de publicação: 1994-07-01

Ementa:
EMENTA:  - PENAL. PROCESSUAL  PENAL. "HABEAS CORPUS". CRIME
DE ROUBO: CONSUMAÇÃO. PENA: FIXAÇÃO.
          I.  - Crime de  roubo: consuma-se quando o agente, mediante
violência  ou grave  ameaça, consegue  retirar a  coisa da  esfera de
vigilancia da vítima.
          II. - O "habeas corpus" não se presta para discutir fixação
da pena.
          III. - H.C. indeferido.